Tribunal: STF
Processo: HC 233589
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NAQUELA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA OFERTA DO ANPP. PEDIDO FORMULADO SOMENTE NESTE AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito da questão veiculada naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-la, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    II – O pedido de remessa dos autos à origem para eventual aplicação do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP não foi suscitado na petição inicial, razão pela qual a formulação deste pleito somente agora, neste agravo regimental, constitui indevida inovação recursal, prática não admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Julgados no meso sentido.



    III – Agravo regimental parcialmente conhecido e improvido.